Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO. CÁLCULO DO ITCMD. PATRIMÔNIO LÍQUIDO TRANSMITIDO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0737317-34.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de cancelamento das guias de ITCMD emitidas antes do pagamento das dívidas do Espólio.
2. Em suas razões (ID 59342091), o agravante argumenta que o espólio possui dívidas que não foram consideradas no cálculo do imposto, razão pela qual a apuração do imposto deve ser efetuada somente após o pagamento dos débitos. Acrescenta que os herdeiros foram inscritos na dívida ativa em função do tributo lançado equivocadamente, podendo sofrer processos de execução fiscal com penhora de bens. Por fim, requer “o cancelamento das guias de ITCMD emitidas antes do pagamento das dívidas do Espólio, fornecendo as certidões negativas em nome da inventariante e herdeiros com relação a este imposto, até que se decida a ação com relação a este imposto, até que se decida a ação”.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59930361 e 59930362). A decisão monocrática de ID 59943867 deferiu em parte a tutela de urgência. Oferecidas as contrarrazões (ID 60204965).
4. Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo para apuração do ITCMD e quanto à possibilidade de emissão de certidão negativa de débitos enquanto não for julgada a ação.
5. Nas transmissões causa mortis, a base de cálculo do ITCMD é o valor do patrimônio transmitido, deduzidas as dívidas do de cujus, art. 7o, inc. I, da Lei Distrital 3.804/06 e art. 11, inc. I, do Decreto Distrital no 34.982/13. Cumpre destacar que a base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor do patrimônio líquido transmitido, a fim de refletir a real capacidade contributiva do espólio, não incidindo sobre valores que efetivamente não integrarão a herança líquida a ser partilhada entre os herdeiros.
6. Nesse contexto, apura-se na origem justamente a existência de débitos do espólio capazes de minorar o imposto já calculado. Ressalte-se que as contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal rechaçam tema que compõe o agravo, todavia não faz parte dos pedidos da peça recursal (inclusão dos honorários contratuais nas dívidas do espólio).
7. Considerando que os herdeiros já foram inscritos na dívida ativa pelo não pagamento do imposto, resta evidenciada a viabilidade de execução fiscal em desfavor deles, caracterizando o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”. Ademais, há possibilidade de restrição de crédito para a obtenção de empréstimos e financiamentos.
8. Portanto, havendo possibilidade de retificação do valor do ITCMD, deve ser assegurado aos herdeiros o sobrestamento de eventuais execuções fiscais, por meio de emissão de certidão positiva, com efeito de negativa, porquanto o cálculo atual deve ser mantido caso as dívidas não sejam efetivamente provadas.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a emissão de certidão positiva, com efeito de negativa, em relação aos débitos de ITCMD em desfavor dos herdeiros do espólio. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.